Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-08.2014.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000655-08.2014.8.05.0182 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA (OAB:BA58554-A), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A), LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:PE786-A), FELICIANO LYRA MOURA (OAB:PE21714-A), MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA (OAB:SP360644-A) APELADO: LUIZETE GOMES YAMAKAGUE Advogado(s): ALEX APARECIDO DIAS DE OLIVEIRA (OAB:BA40084-A), ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA (OAB:BA22015-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade nas faturas dos meses de março e abril de 2014, e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, autorizando o reconhecimento da inexistência do débito; se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor fixado é proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. 4. Constatada a cobrança de valores muito superiores à média habitual de consumo da autora, sem apresentação de justificativa técnica idônea pela concessionária, configura-se falha na prestação do serviço. 5. A ausência de comprovação da regularidade da medição contraria o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC. 6. A ameaça de corte no fornecimento de energia diante de cobrança indevida caracteriza abalo moral indenizável, superando os limites dos dissabores cotidianos. 7. O valor fixado a título de dano moral (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de interrupção efetiva no fornecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de faturas de energia elétrica com valores muito superiores à média de consumo do usuário, sem comprovação técnica da sua regularidade pela concessionária. 2. A ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, diante de cobrança indevida, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.02.2017; TJBA, ApCiv 8042077-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000655-08.2014.8.05.0182; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; Recorrida: Luizete Gomes Yamakague. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator